Tribunal: TJBA
Processo: 8048850-60.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048850-60.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

AGRAVADO: JEAN CARLOS SOUZA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
DANIELA SANTOS RIOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUXÍLIO-ACIDENTE. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA JUDICIAL SOBRE A REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO LAUDO ADMINISTRATIVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto pelo INSS, contra decisão que deferiu tutela antecipada, para determinar a imediata concessão de auxílio-acidente a segurado que, após sofrer acidente de trabalho, com amputação de parte do dedo da mão direita, alegou persistência de sequela funcional. O Recorrido sustentou que a limitação decorrente do acidente justificaria a concessão automática do benefício, com base no art. 86 da Lei nº 8.213/91.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
Verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência; e determinar se é possível o deferimento do auxílio-acidente, sem prévia produção de prova técnica judicial que ateste a redução da capacidade laborativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A concessão de tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme
o
art. 300 do CPC.

4. A mera existência de documentos médicos particulares não é suficiente para afastar a presunção de legitimidade e veracidade do laudo administrativo, que concluiu pela ausência de redução da capacidade laborativa.

5. A ausência de laudo técnico judicial, ou outro elemento produzido sob o crivo do contraditório, impede a formação de juízo seguro sobre a alegada sequela funcional, sendo necessária a realização de perícia médica judicial.

6. A jurisprudência consolidada orienta que a constatação da redução da capacidade laborativa exige prova técnica imparcial, sob pena de lesão à Fazenda Pública e irreversibilidade da medida.

7. A decisão atacada, ao conceder o benefício de forma antecipada, sem a devida instrução probatória, desconsiderou os critérios legais e prudenciais aplicáveis à tutela provisória.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; Lei nº 8.213/91, arts. 59 e 86.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, AI 0704517-40.2020.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Rodrigues, j. 22.07.2020; TRF3, AI 5031082-12.2018.4.03.0000, Rel. Des. Federal Nelson de Freitas Porfírio Júnior, j. 23.04.2019; TRF4, AG 5001452-44.2019.4.04.0000, Rel. Des. Taís Schilling Ferraz, j. 22.04.2019; TRF1, AG 0066279-12.2014.4.01.0000, Rel. Des. Federal Jamil Rosa de Jesus Oliveira, e-DJF1 29.03.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8048850-60.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, sendo
Agravado
JEAN CARLOS SOUZA DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO.